Tribunal: TJDFT
Processo: 0747517-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0747517-90.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIANA GONDIM TEIXEIRA DE CASTRO EMBARGADO: WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Elza Gondin Teixeira de Castro e Mariana Gondim Teixeira de Castro (Id. 30817329) em face da decisão Id. 30544209, que não conheceu do Agravo de Instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. As Embargantes sustentam, em síntese, a nulidade do Acórdão Id. 25405127, que recebeu como Agravo Interno os Embargos de Declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, e negou-lhe provimento. Sustentam que não foi observada a regra do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, segundo a qual, “O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o.” Aduzem efetivo prejuízo processual. Defendem a ocorrência de violação às prerrogativas fixadas no art. 7o, VIII, do Estatuto da Advocacia, por não terem o pleito de audiência com esta Relatora atendido antes do primeiro indeferimento do pedido suspensivo. Ao final, pugnam pelo acolhimento dos Embargos para se reconhecer as referidas nulidades, para fins de prequestionamento. As contrarrazões foram apresentadas pelo Embargado (Id. 31974912). É o relatório. Decido. Nos termos do disposto no art. 1.024, § 2o, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que só podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, erro material e/ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. In casu, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0701663-41.2018.8.07.0001, determinou, em favor do Agravado Wilson Campos de Miranda Filho, a lavratura do auto de adjudicação dos direitos da Agravante Elza Gondin Teixeira de Castro sobre o imóvel penhorado, a despeito do pedido de Mariana Gondim Teixeira de Castro de adjudicação do imóvel em igualdade de condições com o Agravado, conforme direito de preferência dos descendentes (artigo 876, §§ 5o e 6o, do CPC). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão Id. 21188120. As Agravantes opuseram Embargos de Declaração, os quais foram recebidos como Agravo Interno e desprovidos (Acórdão Id. 25405127). Foram opostos declaratórios contra o referido acórdão, nos quais as ora Embargantes apenas reiterar os argumentos declinados para a concessão de efeito suspensivo, sem suscitar qualquer nulidade relacionada ao recebimento dos primeiros aclaratórios como agravo interno ou referente à ausência de audiência com esta Relatora antes da decisão liminar que primeiramente indeferiu o efeito suspensivo. Os referidos Embargos Declaratórios foram rejeitados pelo Acórdão Id. 28900957. Ante a prolação, nos autos de origem, de sentença que encerrou o cumprimento de sentença pelo cumprimento da obrigação da parte executada em razão da adjudicação, o Agravado suscitou a perda de objeto do presente recurso, e as Agravantes requereram o julgamento do Agravo em conjunto com a Apelação interposta nos autos principais. Assim, a decisão Id. 30544209 reconheceu a perda superveniente de objeto do recurso, por entender presente sobreposição cognitiva entre os respectivos recursos, porquanto o Agravo de Instrumento impugna a lavratura do auto de adjudicação do imóvel penhorado e a Apelação se insurge contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença justamente em razão do efeito satisfativo da adjudicação. Como se pode observar, as razões dos Embargos de Declaração ora em análise não guardam qualquer relação com a decisão embargada, o que, por si só, obstam o seu conhecimento. Além disso, as supostas nulidades não foram alegadas na primeira oportunidade que as partes tiveram para se manifestar nos autos, o que torna preclusa a discussão. Ademais, a declaração de nulidade demanda a efetiva constatação de prejuízo em desfavor da parte (pas de nulitté sans grief), o que não foi demonstrado no caso em questão. Nesse ponto, as Embargantes deixaram de explicitar como a complementação das razões recursais dos primeiros declaratórios poderia ter impactado no indeferimento do supracitado efeito suspensivo, cujas razões do indeferimento foram exaustivamente discutidas e fundamentadas na decisão desta Relatora e no julgamento do Agravo Interno e dos Embargos de Declaração subsequentes. Cumpre ressaltar, ainda, que os embargos de declaração, mesmo com o intuito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não mostrar quaisquer dos vícios que autorizariam a oposição. Assim, deixo de conhecer dos Embargos de Declaração, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos do art. 932, III, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora